Tribunal: TJMT
Processo: 0007704-09.2019.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007704-09.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILBERTO LUDUGERO SILVA - CPF: 029.631.791-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA INTERMEDIÁRIA.
REINCIDÊNCIA
. CRITÉRIO DE AGRAVAMENTO SUPERIOR AO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. INADMISSIBILIDADE. ADOÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6. RECURSO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Como o legislador deixou de fixar critérios norteadores de redução e agravamento da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, é tarefa do magistrado eleger o critério redutor ou de aumento mais adequado às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

2.

Na falta de fundamentação concreta e específica capaz de justificar o incremento da pena provisória em 1/4 por conta da agravante de reincidência, deve ser adotado o parâmetro de aumento consolidado na jurisprudência, 1/6.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Gilberto Ludugero Silva
foi
condenado
à pena de
2 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime de
Porte Ilegal Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003).

Em linhas gerais, defende que o
critério de agravamento
utilizado pelo Juízo de origem para, por conta da reincidência, agravar a pena provisória em
1/4
, é inidôneo e, por isso, busca vê-lo
readequado para 1/6
(ID 91820962).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 91820967 e 91820968).

Por sua vez, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, conquanto não tenha sumariado seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 97732488).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021